Tribunal: TCU
Processo: 024.577/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2862/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 143, V, "e", do RITCU, ACORDAM em autorizar a prorrogação de prazo solicitada por Leonardo da Silva Pereira Resende e Sauro Spinelly Florêncio da Cunha, em quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação, para atendimento da determinação constante do item 9.4 do Acórdão 2305/2022-TCU-Plenário , e em encaminhar cópia desta deliberação aos solicitantes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.577/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 023.101/2018-0 (Representação) 1.2. Responsáveis: Francisco de Assis Costa Filho (XXX.030.283-XX); Helber Augusto Reis Borges (XXX.318.776-XX); Leonardo da Silva Pereira Resende (XXX.271.401-XX); Linkcon Ltda - Epp (05.323.742/0001-71); Sauro Spinelly Florêncio da Cunha (XXX.331.664-XX); Tania Maria Hoglund (XXX.982.868-XX); Thiago Coelho Vercosa de Medeiros Raposo (XXX.989.491-XX); Thiago Menezes Siqueira (XXX.170.385-XX). 1.3. Órgão: Secretaria Nacional de Juventude. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.7. Representação legal: Flávio Vinícius Araújo Costa (OAB/MA No 9.023). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.